Tribunal: TJSP
Processo: 1014200-84.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da impetrante ter adjudicado para si o objeto da licitação – Eventual concessão da segurança que afetaria a esfera jurídica de interesse da empresa que venceu a licitação – Litisconsórcio passivo necessário – Art. 114 do CPC – Precedentes – Questão de ordem pública – Sentença anulada de ofício, recurso voluntário prejudicado.